Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS E ENCARGOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO E ERRO MATERIAL RELATIVO AO IPVA. ART. 134 DO CTB. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. DECRETO DISTRITAL No 34.024/2012. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual deu provimento parcial à apelação interposta nos autos da ação de execução fiscal. 1.1. O embargante alega omissão e erro no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão e erro no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 3.2. Quanto ao erro material, o STF definiu em súmula de número 284: “é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde de análise de mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado”.
4. O decisum embargado foi categórico ao assentar a necessidade de ser afastada a responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a tradição do veículo, trazendo entendimento, inclusive, jurisprudencial, onde este Tribunal mitigou a solidariedade do art. 134 do CTB. 4.1. Nesse sentido, o aresto enfrentou expressamente a matéria, fundamentou a mitigação do art. 134 do CTB, e deixou claro o critério jurídico aplicado no caso: após a alienação, as multas ou penalidades recaem sobre o adquirente, enquanto débitos tributários subsistem solidariamente ao alienante, se ausente a comunicação. 4.2. O aresto destacou, ainda, não se tratar de mera formalidade ou questão acessória, mas de aplicação das normas legais e da jurisprudência consolidada acerca do tema. 4.3. Assim, a decisão concluiu pela mitigação da responsabilidade solidária do antigo proprietário apenas quanto às multas e penalidades, mantendo-a para os débitos de natureza tributária, à luz do art. 134 do CTB e da legislação distrital aplicável (Lei Distrital no 7.431/1985 e Decreto no 34.024/2012).
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da comprovação da tradição do veículo e da delimitação das rubricas executadas. 5.1. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição, omissão ou erro. O aresto enfrentou diretamente a matéria, examinando a responsabilidade do alienante à luz do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei Distrital no 7.431/1985 e do Decreto no 34.024/2012, e explicitou com clareza as razões pelas quais afastou a solidariedade quanto às multas e penalidades, mantendo-a apenas para débitos de natureza tributária. 5.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.